Tribunal: TJMT
Processo: 0037264-15.2018.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037264-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 667.482.241-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO

ORDINÁRIA DE NULIDADE

DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - POLICIAL MILITAR - HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CRIME MILITAR DE RESISTÊNCIA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INFRAÇÕES DISCIPLINARES RESIDUAIS - CONSELHO DE DISCIPLINA - PRESCRIÇÃO C/C VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS FORMAIS E DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS PROCESSUAIS - INOCORRÊNCIA - ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO (PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional de 6 (seis) anos previsto na Lei 3.800/1976 deve ser tomado como tempo limite para a instauração do Conselho de Disciplina e não para a conclusão do processo demissório.

“A simples nomeação de defensor dativo, quando já constituído defensor pela própria indiciada, não induz nulidade do processo, não impedindo a atuação, na mesma causa, do patrono contratado. Incidência da Súmula Vinculante n. 5 do STF”
. (MS 17.900/DF)

“(...) Em processo administrativo disciplinar, somente é declarada a nulidade do procedimento em face da efetiva demonstração de prejuízo, sendo aplicável o princípio do

pas de nullité sans grief”
.
(MS 24.806/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA contra sentença, proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0037264-15.2018.811.0042
,

ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 108171459 - p. 31/38). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 108171460).

Preliminarmente, o recorrente suscita a prescrição do Conselho de Disciplina que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMT, em razão do transcurso do prazo de 06 (seis) anos, previsto no art. 17, “caput”, da Lei 3.800/1976, ao argumento de que a referida lei especial não estabeleceu causas de interrupção e suspensão dos prazos prescricionais. Acresce inobservância ao princípio da especialidade das leis, citando em abono escólio desta E. Turma, pela inaplicabilidade da Lei Complementar n. 04/1990.

No mérito, alega a ocorrência de nulidades no procedimento disciplinar, gravadas em violações principiológicas (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), relativamente à apuração do terceiro fato aditado à portaria inaugural

(art. 33, “caput” e art. 35 da Lei 11.343/2006): a primeira, em virtude da nomeação de defensor dativo, ao tempo em que possuía advogado constituído nos autos, o qual apresentou defesa prévia, mas não foi intimado para manifestar a respeitos dos fatos, incorrendo em violação à liberdade de escolha de defensor de sua confiança, causando prejuízo irreparável com a superveniência da demissão; a segunda, por descumprimento ao que preceitua o art. 9º da Lei 3.800/1976, pois a Comissão determinou a apresentação de defesa prévia antes do interrogatório e fora do prazo legal, e sem a entrega do libelo acusatório; e a terceira, porque embora tenha arrolado 13 (treze) testemunhas, apenas 03 (três) foram ouvidas, inexistindo despacho indeferitório ou da impossibilidade de inquirição das demais. Em arremate, alega que o fato de não ter suscitado qualquer nulidade na marcha processual nem nas alegações finais não possui o condão de afastar a manifesta ilegalidade por cerceamento de defesa. Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para, reformando-se a sentença, acolher a preliminar de prescrição ou anular o processo administrativo, com a devolução do apelante ao
status quo
perante a instituição militar (id. 108171463 - p. 4/26).

O Estado de Mato Grosso rebateu pontualmente os fundamentos acerca da preliminar de prescrição e os meritórios, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1018171463 - p. 30/38).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Dalva Maria de Jesus Almeida, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se de emitir manifestação sobre o mérito (id. 126036167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante insurge-se contra a improcedência da ação ordinária em que vindicou a nulidade
da decisão do Comandante Geral da PMMT, publicada no Boletim do Comando Geral n. 328, de 17/06/2011, na qual, concordando com o relatório conclusivo do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n. 009/CD/CorregPM/06, de 23/03/2006, aditivado por novas condutas no curso do processo (27/02/2009 e 11/03/2009), que concluiu que

o disciplinado, ora apelante, era culpado das acusações que lhe foram imputadas e não reúne condições de permanecer nas fileiras da corporação, resolveu excluí-lo a bem da disciplina, de acordo com o art. 129, III c/c art. 130 da Lei Complementar n. 231/2005 (Estatuto da Polícia Militar-MT) e ainda com o art. 2º, I, alíneas “a”, “b” e “c” c/c art. 13, IV, da Lei n. 3.800/1976 (Conselho de Disciplina - PMMT), alterada pela Lei n.7.227/1999, por ter infringido os artigos 34, I, IV, 35, VI e 36, § 2º, III, VI, XVI, XXVIII da Lei Complementar n. 231/2005, bem como o art. 13 e seu Anexo, itens 7, 12, 20 e 79 do Decreto n. 1.329, de 21/04/1978 (RDPM-MT) (id. 108171457 - p. 33/id. 108171458 - p. 29).

Passo ao exame da reeditada preliminar de prescrição da pretensão punitiva conjugada à inobservância do princípio especialidade das leis, assim entendida a tese de inaplicabilidade da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto do Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas Estaduais) ao Conselho de Disciplina.

A matéria tem disciplina na Lei estadual n. 3.800/1976, alterada pela Lei n. 7.227/1999
(Dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o CONSELHO DE DISCIPLINA e dá outras providências)
, a saber:

“Art. 1º O Conselho de Disciplina é destinado a
julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa
, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

[...]

Art. 2º
-
É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único
:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter
:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe
;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar. (Redação dada pela Lei nº 7.227 de 22 de dezembro de 1999)

(...)

Art. 16
- Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar.

Art. 17
-
É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei
.

Parágrafo Único
-
Os casos,
também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos
”.

Atinge-se da leitura do art. 17 da Lei Especial que o prazo prescricional será de 6 (seis) anos para as hipóteses de ilícitos puramente administrativos (“caput”) e, se a conduta também configurar crime e houver apuração criminal, aplica-se ao Conselho de Disciplina as regras do direito penal substantivo (Parágrafo único). A omissão quanto à previsão de prescrição para os crimes não previstos no Código Penal Militar vai suprida pelo Estatuto do Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC 04/1990), que prevê o prazo prescricional nos termos da legislação penal -
verbis: “Art. 169 A ação disciplinar prescreverá: (...) § 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas como crime”.
Assim, o cálculo da prescrição administrativa deverá observar a pena cominada em abstrato enquanto não houver sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação e, após este, a pena aplicada em concreto.

Nesse sentido, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ:

“AGRAVO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. LEI ESTADUAL 3.933/1981 (ANTIGO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR, VIGENTE NO MOMENTO DO FATO). PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.112/1990.

1. A Lei Estadual n. 3.933/1981 (antigo Estatuto da Polícia Militar), vigente no momento do fato, não disciplinou a aplicação de prazos prescricionais para a punição de faltas disciplinares. Diante dessa situação, esta Corte já firmou o entendimento de que devem ser aplicadas as disposições da Lei n. 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União). Precedentes.

2. A Lei n. 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) fixa, em seu art. 142, o prazo prescricional de 5 anos para os casos de cometimento de falta grave, contados do conhecimento dos fatos pela Administração. Além disso, determina que a abertura de sindicância ou a instauração do procedimento administrativo interrompe a contagem do prazo.

3. In casu, o ato punitivo foi publicado dentro do quinquídio legal, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência da prescrição punitiva. Ausente, portanto, o direito líquido e certo do recorrente a ser reintegrado ao cargo que ocupava.

4. "A imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal" (AgRg no RMS 33.949/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 16/08/2013).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 26.095/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

A omissão legislativa quanto às hipóteses de interrupção ou de suspensão do prazo prescricional não significa que, uma vez iniciado o prazo da prescrição, sua fluência seria ininterrupta. Isso porque, tendo em conta que o Conselho de Disciplina é um procedimento administrativo especial, erige-se, como decorrência lógica, a inaplicabilidade das regras de direito penal material.
Logo, o prazo prescricional de 6 (seis) anos, previsto em lei, compreende apenas o período entre a data do conhecimento [pela Administração] da prática dos atos ensejadores do Conselho e a da sua efetiva instauração
. Ademais, admitir a ausência de prescrição ensejaria tratamento desigual entre servidores públicos civis e militares, além de afronta ao interesse público, já que o Conselho de Disciplina visa apurar a conveniência em manter nas fileiras da Corporação o policial militar que, em tese, não seria mais digno de confiança.

Nessa direção, inclusive para demonstrar que o julgado invitado nas razões não ganhou força vinculativa horizontal (
stare decisis
), ilustram os seguintes julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR MILITAR – CONSELHO DE DISCIPLINA – ATO QUE EXCLUIU O SERVIDOR DO QUADRO DE SERVIDORES - PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL - POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO - AFASTAMENTO - PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO - ARTIGO 17 DA LEI 3.800/76 - CONDUTA DE NATUREZA CRIMINAL - REJEIÇÃO -

MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - ATO ADMINISTRATIVO – MANTIDO – PRINCIPIO DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA.

[...]

2.
Incabível o acolhimento da prejudicial de prescrição, porquanto decorrido
prazo inferior
ao previsto no artigo 17 da Lei Estadual nº 3800/1976 entre o
fato imputado
ao impetrante e a
instauração
do Conselho de Disciplina que resultou na sua exclusão da corporação
.

[...]”.

(N.U 0003407-20.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 09/10/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ALEGACAO DE PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRIMEIRO CONSELHO DE DISCIPLINA DECLARADO NULO – PRETENSAO DE CONTAGEM DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DE TAL ATO – DESCABIMENTO – PRESCRICAO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos na Lei nº 3.800/76. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, no caso, em doze anos.

O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo / disciplinar considerado válido e eficaz
.

Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Recurso desprovido.

(N.U 0010443-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Estabelecido isso, verifica-se quanto ao primeiro fato imputado ao recorrente, que a
Portaria n. 009/CD/CorregPM/06, de
23/03/2006
,
determinou a submissão do impetrante a Conselho de Disciplina, pois a sua conduta se enquadrava no art.

2º, I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 3.800/76, tendo como base fática a seguinte narrativa -
verbis:

“[...] conforme apurado em Inquérito Policial Militar de Portaria nº 352/IPM/5º BPM/2005 de
01Out03
, teria indícios de seu envolvimento como autor do planejamento da execução de homicídio do professor Marcelo Friedrich, ocorrido no dia
29 para o dia 30Set03
, próximo ao rio São Lourenço na estrada o praia em Juscimeira-MT, sendo a vítima encontrada no interior do rio boiando” sic (id. 108170502 - p. 9/15).

Na decisão do Conselho de Disciplina, o Comandante Geral assim expressou:
“1. Discordar em relação ao entendimento dos membros do Conselho quanto à prescrição suscitada pela defesa, tendo em vista o dispositivo do art. 16 da Lei 3.800/76, que manifesta frente esse incidente, remetendo subsidiariamente ao art. 390 do Código de Processo Penal Militar. Portanto.
denego
a prescrição suscitada em face do crime de homicídio (artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 211, 29 e 69 do Código Penal)”sic
(id. 108171458 - p. 20).

O mencionado art. 390 do CPPM, acerca do prazo para conclusão da instrução criminal, prescreve que
- verbis: “§ 1º Não será computada naqueles prazos a demora determinada por doença do acusado ou defensor, por questão prejudicial ou por outro motivo de força maior justificado pelo auditor, inclusive a inquirição de testemunhas por precatória ou a realização de exames periciais ou outras diligências necessárias à instrução criminal, dentro dos respectivos prazos”.
Não é sem razão o prolator da decisão administrativa, visto que extravasa o alongado no procedimento, permeado por inúmeras decisões de sobrestamento da contagem do prazo.

Não obstante, a interpretação mais adequada ao caso é a dada na r. sentença, a saber:

“Os fatos ocorreram em 29 e 30 de setembro de 2003 e o Conselho de Disciplina foi instaurado em 23 de março de 2006 (fls 33), momento em que se deu a interrupção da prescrição, prevista no art. 17, caput, da Lei n. 3.800/1976.

A decisão que concluiu pela exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar foi proferida em 23 de maio de 2011 (fls. 1947/1970), publicado no BGE/BRP n. 328, no dia 17 de junho de 2011, antes, portanto, de se operar a prescrição”.

Resulta claro a inocorrência da prescrição, ainda que se desconsiderasse a apuração judicial da prática de homicídio qualificado em concurso material com ocultação de cadáver, pois a Administração teve ciência dos fatos ocorridos entre os dias

29 e 30/09/2003
a partir da

instauração de Inquérito Policial Militar no dia
01/10/2003
, sendo este o

termo inicial da prescrição, cujo curso foi interrompido pela instauração do Conselho de Disciplina em
23/03/2006
, data em que o prazo prescricional de 6 (seis) anos voltou a correr, contudo, o procedimento demissório foi concluído antes do decurso do prazo de 06 (seis) anos, com a publicação do ato de exclusão aos
17/06/2011.

Confirma-se
, portanto, a
rejeição
da preliminar de prescrição e da tese de inobservância do princípio da especialidade.

É ainda objeto de recurso a ocorrência de nulidades no procedimento disciplinar em prejuízo da defesa.

A primeira
, atinente a apuração do terceiro fato aditado à portaria inicial (2º Termo Aditivo - Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico - id. 108171452 - p. 31 e id. 108171455 - p. 33/37), consubstanciada na
nomeação de defensor dativo, ao tempo em que o apelante tinha advogado constituído nos autos, o qual apresentou defesa prévia, mas não foi intimado para manifestar a respeito dos fatos.

A questão foi assim analisada na sentença:

“Constata-se que no dia 07 de janeiro de 2008, o acusado compareceu à reunião do Conselho de Disciplina que visava o interrogatório, sem a presença de seu Advogado, sendo a reunião agendada para nova data (Ofício n. 010/CD/CorregPM/08 de fls. 1563), onde consta o recebimento do autor. Todavia, na data aprazada o autor

compareceu, mais uma vez sem seu Advogado, sendo nomeado Defensor Dativo (fls. 1566).

Assim, não merece acolhimento a tese de ilegalidade de nomeação do Defensor Dativo”.

Diversamente ao quanto asseverado, o simples compulsar dos autos revela que - não obstante tenha apresentado Defesa Prévia arrolando testemunhas relativamente aos três fatos (1º - homicídio qualificado e ocultação de cadáver; 2º - crime militar de resistência e 3º - tráfico e associação para o tráfico) (id. 108171455 - p. 43/44) - o Dr. Anderson Rossini Pereira, OAB-MT 9086-B, não atuava ou deixou de atuar na defesa do apelante em relação ao 2º Termo Aditivo.

Basta ver, exemplificativamente, que o interrogatório alusivo aos dois primeiros fatos foi realizado no dia 14/05/2010, às 10h, no Prédio da Cadeia Pública de Santo Antonio de Leverger, ocasião que o referido advogado compareceu como defensor constituído. Entretanto, o mesmo não se passou no interrogatório concernente ao terceiro fato, em que pese realizado logo a seguir (11h15), no mesmo local, motivo pelo qual foi nomeado Defensor Dativo o 1º Tenente PM Bruno Marcel de Souza Tocantins (id. 108171456 - p. 46/id. 108171457 - p. 3).

Igualmente sem qualquer invectiva, o advogado foi intimado e apresentou razões finais somente em relação aos dois primeiros fatos, cabendo ao Defensor Dativo arrazoar a defesa do terceiro fato imputado ao apelante (id. 108171457 - p. 8/28).

Não bastasse, a plasmar a aquiescência do advogado no particular aspecto, este firmou a Ata da Sessão Final conjuntamente com o Defensor Dativo (id. 108171457 - p. 30/32). Além disso, e mais importante, não se observa atecnia ou imprecisão na atuação do Defensor Dativo, o qual elaborou perguntas as testemunhas e apresentou razões finais a tempo e modo, de maneira que não vinga a propalada nulidade.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. AUDITORA-FISCAL DO TRABALHO. DEMISSÃO. OPERAÇÃO PARALELO 251. IMPUTAÇÃO DE FAVORECIMENTO E PROTEÇÃO A EMPRESAS FISCALIZADAS E IRREGULARIDADES NA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS FORMAIS E DE VIOLAÇÃO DE GARANTIAS PROCESSUAIS (CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E EMPREGO DE PROVA ILÍCITA). NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DISCIPLINAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

[...]

8. A simples nomeação de defensor dativo, quando já constituído defensor pela própria indiciada, não induz nulidade do processo, não impedindo a atuação, na mesma causa, do patrono contratado. Incidência da Súmula Vinculante n. 5 do STF
.

[
...]

(MS n. 17.900/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 29/8/2017.)

A segunda nulidade
, calcada em inobservância ao devido processo legal, assinala inobservância a formalidades processuais, especificadas na apresentação de defesa prévia antes do interrogatório e inexistência de entrega do libelo acusatório ao acusado.

O procedimento que se diz violado determina o seguinte: “
Art. 9º - Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões, por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados”.

Segundo os autos, o apelante, por seu advogado constituído, até então atuando na defesa de todas as imputações, apresentou Defesa Prévia arrolando 13 (treze) testemunhas (id. 108171455 - p. 43/44). Seguindo o itinerário processual, houve a inquirição de testemunhas (id. 108171456 - p. 7/42); a realização dos interrogatórios (id. 10817456 - p. 46/id. 108171457 - p. 3); elaboração dos libelos acusatórios (id. 108171457 - p. 8/16) e respectiva entrega aos defensores constituído e dativo, para oferecer suas razões, como de fato procederam, não havendo mácula no
iter
processual.

Efetivamente, não consta nas cópias dos Ofícios n. 142 e 143/CD/CorregPM/09 o recibo de entrega dos libelos acusatórios ao apelante, não restando claro se a ausência de recibo é porque não chegaram às suas mãos ou seria por tratar-se de meras cópias, o que se deduz dos carimbos de tal signo (id. 108171457 - p. 8/13).

Sobre o tema, “O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, em processo administrativo disciplinar,
somente é declarada a nulidade do procedimento em face da efetiva demonstração de prejuízo
, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief”

(MS 24.806/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020)

Dessa forma, a compreensão é de que o alegado vício no procedimento, ainda que confirmado, não seria suficiente de “per si” à pretendida declaração de nulidade, pois o seu pressuposto é a comprovação do efetivo prejuízo à defesa, devendo ser igualmente comprovado em que circunstâncias teria ocorrido. Não há, contudo, nas razões do presente recurso, indicação e, menos ainda, a demonstração do não atendimento das exigências constitucionais referentes ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, como seria exemplo a frustração de algum requerimento ou produção de prova complementar pertinente, de modo a prejudicar, concreta e objetivamente, a defesa do disciplinado.

A
terceira
nulidade circunscreve-se a alegação de que foram arroladas 13 (treze) testemunhas e apenas 03 (três) foram ouvidas, inexistindo despacho motivando a impossibilidade ou indeferindo suas inquirições. Em sentido contrário, o Relatório do Conselho de Disciplina consigna o seguinte -
verbis: “Conforme consta, algumas das testemunhas arroladas pela defesa e também pela acusação não puderam ser inquridas, como Rizzieri Giussepe Alegretti, por ter ele falecido. Elidiana Ferreira da Silva, a qual não fora localizada, também a pessoa de Delmiro Marçola Quirino, Marcos Glória Paiva, Ronair Miranda da Silva, Roberto Manoel de Deus, Valdilene Santos de Jesus e Luciano Pereira da Silva, não foram localizados, além de não serem suas declarações de extrema importância para o conselho em si”
(id. 108171457 - p. 39).

Como visto, a não inquirição de parte das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa foi devidamente motivada, ademais, o apelante não desenvolveu qualquer raciocínio hábil a desmerecer a conclusão dos membros do Conselho de Disciplina, de que os testemunhos faltantes não seriam de extrema importância.

Em acréscimo, conviria salientar que as nulidades em questão não foram arguidas em nenhum momento durante o curso do procedimento demissório, o que configura a nulidade de algibeira, já em si destituída de qualquer sugestivo de prejuízo a defesa do acusado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes
” (REsp n. 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/
2019
.).

Assim, se o processo demissório tramitou validamente, o contraditório e a defesa foram atendidos e não houve comprovação de efetivo prejuízo, não há como emprestar adesão ao recurso.

Finalmente, considerando o trabalho adicional mínimo em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022